Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-76.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. SENTENÇA QUE DECLAROU A INSUBSISTÊNCIA DA PENALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA (PER RELATIONEM). TEMA REPETITIVO 1.306/STJ. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RELEVANTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. ARTIGOS 504 E 506 DO CPC. ART. 4o DA LEI No 9.784/1999. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por PROCON/DF, réu/apelante, para reformar a sentença que julgou procedente o pedido formulado por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, autor/apelado, para declarar a insubsistência da conclusão obtida no Processo Administrativo.
2. O apelado ajuizou Ação Anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência contra o apelante, visando à declaração de nulidade das sanções aplicadas no processo administrativo SEI no 00015-00010393/2023-96, que totaliza R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais). Alega que tais penalidades são ilegais, abusivas e desproporcionais, pois decorreram de reclamação de consumidor que, em demanda judicial diversa, revelaram-se inverossímeis.
3. Na sentença, o juízo de primeiro grau concluiu que não houve conduta ilícita por parte da apelada, pois os empréstimos questionados foram transferidos para conta de titularidade do próprio consumidor e as informações por ele prestadas mostraram-se contraditórias, conforme reconhecido em decisão transitada em julgado em outro processo. Destacou que os fatos evidenciam culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade do fornecedor nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia cinge-se em estabelecer se estaria escorreita a decisão judicial que anulou ato administrativo, tendo por fundamento as conclusões obtidas em processo judicial diverso, no qual o apelante alega não ter integrado a relação processual.
III. Razões de decidir
5. A técnica da fundamentação por referência é admitida pelo STJ (Tema 1.306) desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, enfrente as questões relevantes do caso concreto, ainda que de forma sucinta. No caso, a sentença analisou os elementos probatórios dos autos, destacando contradições nas informações do consumidor, movimentação financeira em sua própria conta e repercussão do acórdão transitado em julgado, concluindo pela culpa exclusiva do consumidor e pela ausência de conduta ilícita da apelada.
6. A decisão recorrida não se limitou a transpor fundamentos externos, mas apresentou motivação própria, examinando os pontos controvertidos e justificando a anulação da penalidade administrativa, em conformidade com o art. 489 do CPC e a tese firmada no Tema 1.306/STJ.
7. Nos termos do art. 504 do CPC, não fazem coisa julgada os motivos da sentença nem a verdade dos fatos estabelecida como fundamento, razão pela qual tais elementos podem ser reapreciados em outra ação.
8. Embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, esta não prevalece diante de vício insanável, sobretudo quando demonstrado que a Administração foi induzida em erro por informações inverídicas do consumidor, em afronta ao art. 4o, I, da Lei no 9.784/1999.
9. A anulação do ato administrativo é medida que se impõe, pois a sanção aplicada carecia de lastro probatório, não podendo a presunção de veracidade convalidar irregularidade originária.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Honorários recursais majorados.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 504 do Código de Processo Civil.
Art. 4o da Lei no 9.784/1999.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.306.
TJDFT, Acórdão 2045361, 0715174-16.2022.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.
TJDFT, Acórdão 1761853, 0701408-83.2023.8.07.0009, Relatora: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Relatora Designada: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/09/2023, publicado no DJe: 13/10/2023.